Tribunal: TJBA
Processo: 8070733-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070733-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO VENANCIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, DAVID PEREIRA BISPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTES DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENA O ESTADO À VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DO NORMATIVO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. MEDIDA ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ente Estatal contra sentença que, ao julgar procedente a ação, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O apelante sustenta que não deveria ser condenado ao pagamento da verba honorária, pois o reconhecimento do pedido ocorreu de forma imediata, sem resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de reconhecimento da procedência do pedido, o réu deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que tenha cumprido tempestivamente a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, impondo o ônus à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O reconhecimento da procedência do pedido não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, conforme previsão expressa do art. 90 do CPC.

O art. 90, § 4º, do CPC, confere ao réu que reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação a possibilidade de redução dos honorários advocatícios pela metade, sem, contudo, afastar a obrigação de pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, em casos de reconhecimento do pedido, desde que o cumprimento da obrigação ocorra de maneira espontânea.

Não há omissão ou erro na sentença, que aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, determinando a redução dos honorários advocatícios ao patamar de 50% sobre o proveito econômico da causa.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu não afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mas enseja a sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

O princípio da causalidade impõe ao réu que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, ainda que reconheça prontamente o pedido.

A majoração dos honorários advocatícios recursais deve observar os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 3º e § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.09.2020, DJe 05.10.2020; TJ-BA, Tutela Antecipada Antecedente nº 8014881-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Tribunal Pleno, j. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8070733-65.2022.8.05.0001, tendo como
Apelante

ESTADO DA BAHIA
e
Apelado
RONALDO VENÂNCIO DO NASCIMENTO
.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
, ao
apelo, mantendo a sentença,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04